Tribunal: TJMT
Processo: 0052895-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052895-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCYNEIA MENDES MARTINS SILVA - CPF: 021.962.891-24 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ADAO CELSO DA SILVA - CPF: 909.321.021-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADAO CELSO DA SILVA - CPF: 909.321.021-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CUIABÁ – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO POSTERIOR DA PARTE INTERNA DO IMÓVEL E DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS QUE NÃO PREVIA O FORNECIMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL ADAPTADA INTERNAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO MUNICÍPIO A OBRIGAÇÃO DE ADAPTAR O IMÓVEL – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO MUNICÍPIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não obstante a evolução das leis de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, que culminou na instituição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), não há como, no presente caso, impor ao Município de Cuiabá a obrigação de adaptar o imóvel, tendo em vista a inexistência, à época dos fatos, de imposição normativa que determinasse a reserva de unidades de habitação com acessibilidade nos seus cômodos internos para atender as pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.

2. O fornecimento de água e de energia elétrica constitui serviço público essencial, sendo indispensável à salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana e à concretização do direito fundamental à moradia.

3. Embora não seja possível impor ao ente municipal a obrigação de proceder, diretamente, com a ligação de água e energia elétrica na residência, por ser serviço prestado pelas concessionárias de água e luz, incumbe, ao Município de Cuiabá, adotar as providências que lhe competem, de modo a viabilizar o fornecimento dos referidos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucyneia Mendes Martins Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 0052895-41.2014.811.0041, proposta pela apelante em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que, diferentemente do quanto declinado no ato sentencial, a ação proposta tem por objetivo impor ao ente requerido a obrigação de observar os ditames do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não havendo que se falar em ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Aduz que
“não se configura hipótese de ingerência do Judiciário, mas sim, hipótese autorizativa de atuação deste com o fito de resguardar a dignidade da pessoa humana, as condições mínimas existenciais e o respeito à condição de pessoa portadora de necessidades especiais.”

Sustenta que a responsabilidade do Município de Cuiabá no que diz respeito à reforma e adaptação do imóvel concedido à apelante é evidente e decorre das garantias veiculadas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, inclusive, recebe
status
de emenda constitucional.

Pontua que
“entre tantas garantias veiculadas no Estatuto, há que se ressaltar o direito a acessibilidade, o qual prima, essencialmente, pela independência e dignidade daqueles que possuem necessidades especiais ou mobilidade reduzida.”

Enfatiza, também, que, apesar do Município ter encaminhado solicitação à concessionária de energia elétrica, o imóvel permaneceu sem água encanada e luz elétrica, tendo sido os aludidos vícios constatados pela apelante apenas quando do ingresso no imóvel.

Argumenta que
“uma moradia composta apenas de paredes, não comportando ligações de energia, água e esgotamento sanitário seria condizente com as moradias do início do século de 20, onde esse direitos fundamentais eram consagrados de forma precária, todavia não se coaduna com a noção de moradia digna que se tem hoje.”

Pautada nestas considerações,
pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida
“
a fim de condenar o apelado à obrigação de fazer exposta na exordial, no sentido de promover a reforma do imóvel, adequando-o às necessidades de acessibilidade à parte Autora.”

Além disso, a apelante prequestiona a matéria, pugnando pela manifestação expressa sobre a literal violação dos dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso.

O Município de Cuiabá/MT, em contrarrazões, requer seja negado provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença recorrida (Id. 105471587).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
José Basilio Gonçalves
, manifesta pelo provimento do recurso interposto (Id. 109158489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente recurso.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucyneia Mendes Martins Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 0052895-41.2014.811.0041, proposta pela apelante em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos
que a autora
Lucyneia Mendes Martins Silva
, em decorrência de doença neurológica, apresenta quadro de paralisia das pernas (CID G55-0, G63-1 e G46-5), sendo que, em razão da mencionada deficiência física, necessita fazer uso de cadeira de rodas para que possa se deslocar e ter uma maior autonomia.

Infere-se que, no ano de 2007, a autora se inscreveu no Programa de Habitação de Interesse Social da Agência Municipal de Habitação de Cuiabá, objetivando o recebimento de um imóvel para moradia.

Consta que, após o processo administrativo competente, a requerente recebeu o imóvel localizado na Rua M, no 14, Quadra 31, Lote 05, bairro Loteamento Doutor Fábio Leite, nesta Capital, tendo sido firmado entre as partes, no dia 17/09/2008, Termo de Compromisso de Adesão, sendo assinada, no dia 08/12/2008, a Declaração de Recebimento do Imóvel.

No entanto, a autora narra que, ao ingressar no imóvel, percebeu que este não apresentava condições humanitárias mínimas de habitação, posto que, além de não ser adaptado para pessoa que faz uso de cadeira de rodas, não existia, na residência, ligação de água e nem de energia elétrica. Pontua, ainda, que a rua não é pavimentada, inexistindo qualquer forma de urbanização no local, o que dificulta o seu deslocamento.

Além disso, relata que buscou, por reiteradas vezes, solução do impasse junto à Secretaria Municipal de Cidades, sem êxito, no entanto, chegando, inclusive, a deixar o local, diante das precárias condições de vida enfrentadas.

Diante disso, a autora propôs a presente
ação ordinária para cumprimento de obrigação de fazer, pugnando pela condenação do Município de Cuiabá na obrigação de reformar e adaptar o imóvel em questão, de forma a garantir a deambulação autônoma da autora, sob pena de pagamento de multa.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando:

“Como visto, o cerne da questão é saber se assiste aos Autores o direito de ter o imóvel, recebido em programa habitacional, reformado e adaptado pelo Município de Cuiabá, a fim de atender às necessidades especiais da Autora, portadora de deficiência física.

Conforme se observa pela documentação acostada, a Autora assinou a Declaração de Recebimento de Imóvel localizado na Quadra 31, Lote 05, no loteamento Dr. Fábio Leite, em 08/12/2008 (fl. 77), constando no Programa Habitação de Interesse Social (fls. 78/80), que o Município se compromete a entregar a Unidade Habitacional, conforme projeto e após vistoria do beneficiário, bem como a encaminhar pedido de ligação de água e energia elétrica, se comprometendo, o beneficiário, a vistoriar a Unidade Habitacional, dando aceite e indicando problemas, quando for o caso.

Juntado, também, o requerimento protocolizado pela Agência Municipal de Habitação Popular, endereçado ao Vice Presidente de Operação da Rede CEMAT, solicitando a ligação de energia elétrica na Unidade Habitacional da Autora (fl. 100).

Dessa forma, o Réu demonstrou ter cumprido com a sua obrigação de entrega do imóvel, culminando o seu recebimento, além de ter encaminhado a solicitação para ligação de água e energia elétrica.

Quanto ao pedido para que o Réu promova a reforma e adaptação do imóvel para atender às necessidades da Autora, portadora de necessidades especiais, entendo que não merece prosperar o pedido, diante da impossibilidade de ingerência do judiciário, em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. (...)

Além disso, colhe-se da própria exordial que os Autores residiram no imóvel desde seu recebimento, em 08/12/2008 até o final de 2012, quando alegam ter deixado a residência, o que demonstra que havia condições de moradia, ainda que não as ideais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 105471578 – pág. 2/3).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Lucyneia Mendes Martins Silva
,
sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se, no presente caso concreto, cabe ao Município de Cuiabá proceder com a reforma e adaptação do imóvel entregue à autora, através de Programa Habitacional, visando atender suas necessidades especiais.

O apelo merece parcial provimento
.

Com efeito, conforme mencionado em linhas pretéritas, a apelante, pessoa com deficiência física, pretende, com a presente ação, que seja determinado ao Município de Cuiabá que efetue, às suas expensas, reforma e adaptação do imóvel
localizado na Rua M, no 14, Quadra 31, Lote 05, Loteamento Doutor Fábio Leite, nesta urbe, assegurando-lhe o direito de moradia e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Inclusive, nota-se que, nas suas razões recursais, a apelante sustenta que a responsabilidade do Município em promover a reforma e adaptação do imóvel encontra fundamento no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que garante o direito à moradia digna.

Ocorre que, não obstante a evolução das leis de acessibilidade e de inclusão da pessoa com deficiência, que culminou na instituição do Estatuto da Pessoa com Deficiência no ano de 2015, não há como, no presente caso, impor ao Município de Cuiabá a obrigação de adaptar o imóvel, tendo em vista a inexistência, à época dos fatos, de imposição normativa que determinasse a reserva de imóveis com acessibilidade nos seus cômodos internos às pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.

Em outras palavras, tem-se que a legislação vigente, à época dos fatos noticiados nestes autos, não previa a obrigatoriedade de adaptação de imóveis de uso privado na forma pretendida pela apelante, sendo que as leis posteriormente incorporadas ao ordenamento jurídico não têm o condão de retroagir para alcançar situações pretéritas.

Com efeito, estabelece o artigo 227, §2o, da Constituição Federal, que
“a
lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.”

Além disso, dispõe o artigo 28 da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada através do Decreto no 6.949/2009 e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com equivalência de emenda constitucional:

“Artigo 28

Padrão de vida e proteção social adequados

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e
moradia adequados
, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência.

2. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao exercício desse direito sem discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como:

(...)

d)
Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos
;”
[Destaquei].

Convém destacar, também, que, no 19/12/2000, foi publicada a Lei no 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No entanto, a obrigatoriedade de acessibilidade prevista na mencionada lei se restringe aos edifícios públicos ou de uso coletivo, bem como aos edifícios privados nas áreas de uso comum, consoante se observa a partir dos dispositivos a seguir destacados:

“Art. 11.
A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:

I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente;

II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; e

IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação.

Art. 12-A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 13.
Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade
:

I – percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum;

II – percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos;

III – cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade.

Art. 15.
Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo do total das habitações
, conforme a característica da população local, para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.”
[Destaquei].

Inclusive, o Decreto no 5.296/2004 regulamentou a Lei no 10.098/2000, prevendo nos seus artigos 18 e 28 que:

“Art. 18.
A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT
.

§ 1o Também estão sujeitos ao disposto no
caput
os acessos, as piscinas, os andares de recreação, os salão de festas e de reuniões, as saunas e os banheiros, as quadras esportivas, as portarias, os estacionamentos e as garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo.

(...)

Art. 28. Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos:

I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas;

II -
no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos
;

III -
execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT
; e

IV - elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único.
Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem observar os requisitos estabelecidos neste artigo
.”
[Destaquei].

Não é demais destacar, também, que o Programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 07/07/2009, com a
finalidade de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais às famílias de baixa renda,
assegurou, no seu artigo 73,
“condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum”
, além da
“
disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a demanda.”

Inclusive, o parágrafo único do aludido dispositivo, incluído pela Lei no 12.424/2011, estabelece que:

“Art. 73. (...)

Parágrafo único. Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de condições de acessibilidade que estabeleça regra específica, será assegurado que, do total de unidades habitacionais construídas no âmbito do PMCMV em cada Município, no mínimo, 3% (três por cento) sejam adaptadas ao uso por pessoas com deficiência.”

Por fim, no tocante ao direito de moradia, dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei o 13.146/2015):

“Art. 31.
A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna
, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

§ 1o O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.”

“Art. 32.
Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria,
observado o seguinte:

I -
reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com deficiência
;

II - (VETADO);

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos.”

“Art. 33. Ao poder público compete:

I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e

II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.”

Dessa forma, nota-se, a partir dos atos normativos acima destacados, que, no momento da celebração do
Termo de Compromisso de Adesão, inexistia regulamentação capaz de impor ao Município de Cuiabá a construção de unidade habitacional já adaptada nos seus cômodos internos, conforme pretende a apelante.

Ademais, verifica-se que a legislação atualmente em vigor impõe a reserva de um percentual mínimo das habitações às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, não sendo possível impor ao ente público que, de forma casuística, proceda com a adaptação do imóvel da autora para que atenda às suas necessidades específicas.

A propósito, em caso envolvendo o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ACESSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ADAPTAÇÃO POSTERIOR DA PARTE INTERNA DO IMÓVEL.
Apesar da evolução das leis de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, que culminou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há como exigir da construtora-ré, na época, a construção de unidade habitacional já adaptada
ao uso por pessoas com deficiência, tampouco, diante das peculiaridades, exigir a presente adaptação da parte interna da sua residência
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(TJRS, Apelação Cível, No 70079818985, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11/04/2019, publicado em 29/04/2019) [Destaquei].

Em sentido semelhante, colhe-se da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2a Região:

“CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DANOS MORAIS. Incorreto condenar instituição financeira - gestora do programa de arrendamento residencial - a danos morais decorrentes da baixa acessibilidade do imóvel financiado a pessoa portadora de deficiência física.
Nem a Lei n.o 10.098/2000, nem o Decreto n.o 5.296/2004, que tratam das normas sobre a acessibilidade aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, impõem a construção de unidades (em empreendimento habitacional privado multifamiliar) internamente adaptadas às necessidades específicas dos deficientes físicos
. No caso, o projeto de construção do condomínio previa a acessibilidade nas áreas externas e de uso comum, nos termos da legislação aplicável, inexistindo qualquer previsão legal ou contratual que impusesse à CEF o dever de assegurar apartamento internamente adaptado, ou de reformá-lo.
A sociedade deve lutar por melhores condições de acessibilidade, mas não com decisões casuísticas
. (...).”
(TRF – 2a Região, 6a Turma Especializada, Apelação Cível no
2010.50.01.009897-6,

Relator: Guilherme Couto de Castro, julgado em 15/10/2012 e publicado em 22/10/2012) [Destaquei].

Além destas considerações, convém consignar que a autora já era pessoa com deficiência desde a fase inicial de inscrição no Programa de Habitação, conforme consta na Ficha de Cadastramento (Id. 105471575 – págs. 51/53) e no Atestado Médico (Id. 105471575 – pág. 41). Todavia, não se vislumbra qualquer apontamento ou reinvindicação da beneficiária por um imóvel adaptado.

Inclusive, consta no Termo de Compromisso de Adesão (Id. 105471575 – págs. 45/47) as seguintes obrigações do Município de Cuiabá:

“b) Entregar a Unidade Habitacional (UH), conforme projeto e
após vistoria do beneficiário
; (...)

d)
Resolver problemas indicados na vistoria a ser realizada
;

e) Encaminhar pedido de ligação de água e energia elétrica.”
[Destaquei].

Por sua vez, competia à beneficiária
“vistoriar a unidade habitacional dando aceite e indicando problemas, quando for o caso.”
No entanto, inexistem provas de que a mencionada vistoria fora realizada, bem como se a autora indicou os problemas vislumbrados no imóvel, notadamente no que dizia respeito à falta de acessibilidade, antes de assinar o termo de recebimento.

Por outro lado, com relação as adequações no imóvel a fim de que seja garantido o fornecimento de água e luz, entendo que assiste parcial razão à apelante.

Com efeito, o fornecimento de água e de energia elétrica constitui serviço público essencial, sendo indispensável à salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana e à concretização do direito fundamental à moradia.

Aliás, tem-se que o fornecimento de energia elétrica e água no imóvel é providência básica a ser adotada em qualquer residência, especialmente quando destinada à moradia, cuja obrigação decorre da própria Constituição Federal, sendo indispensável a sua disponibilização a qualquer pessoa, seja deficiente ou não.

Em que pese tal constatação, verifica-se que, na presente hipótese, a concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assim como a concessionária de energia elétrica, não integram a lide, posto que apenas o Município de Cuiabá fora indicado no polo passivo da presente ação.

Assim, não é possível impor ao ente municipal a obrigação de proceder, diretamente, com a ligação do imóvel às redes de água e de energia, posto que se trata de serviço a ser realizado pelas concessionárias de serviço público. Não obstante a isso, incumbe ao Município de Cuiabá adotar todas as providências que sejam de sua responsabilidade, de modo a viabilizar a disponibilização dos referidos serviços públicos.

A propósito, consta no Termo de Compromisso de Adesão (Id. 105471575 – págs. 45/47) que, ao Município de Cuiabá, caberia
“encaminhar pedido de ligação de água e energia elétrica.”
Ocorre que, apesar de encaminhada, na época, solicitação à CEMAT (Id. 105471575 – pág. 13), após vistoria, foi constatada a ausência de padrão instalado no imóvel, a inviabilizar a ligação de energia elétrica (Id. 105471575 – págs. 18/19).

Se não bastasse, verifica-se que não restou demonstrado, nestes autos, o envio de solicitação para ligação do imóvel à rede de água.

Portanto, diante destas considerações, concluo que, embora não seja possível impor ao Município de Cuiabá a adaptação interna do imóvel entregue à pessoa com deficiência, ao ente público incumbe adotar as providências necessárias e que estejam ao seu alcance para viabilizar o fornecimento de água e energia elétrica, assegurando condições mínimas e dignas de moradia no local.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Cuiabá na obrigação de promover as providências que lhe competem, a fim de viabilizar o fornecimento de água e energia elétrica no imóvel situado
Rua M, no 14, Quadra 31, Lote 05, bairro Loteamento Doutor Fábio Leite, nesta Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022